Tribunal: CARF
Processo: 10166.728374/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.728374/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.638 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
NELSON SCHNEIDER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE
ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no
9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para
os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tal presunção dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula
CARF no 26, vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.728374/2011-15
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.638 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728374/2011-15

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contestando a decisão de primeira instância,
consubstanciada no Acórdão no 15-38.449, da Quinta Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento do Brasil em Salvador (BA), que julgou, por unanimidade de votos, improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo (fls. 342/348).
Reproduzo a seguir o relatório da decisão de primeira instância, que bem retrata as
ocorrências até aquela decisão:
Trata-se de Auto de Infração para constituição do Crédito Tributário correspondente ao
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza da Pessoa Física (IRPF),
relativo ao ano-calendário de 2008, no valor de R$ 74.203,25, sobre o qual incidiram a
multa de ofício, proporcional (75%) no valor de R$ 55.652,44, e os juros moratórios,
calculados até o mês de novembro de 2011, no valor de R$ 18.862,47, totalizando o
valor de R$ 148.718,16.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes no Auto de Infração e
no Termo de Verificação Fiscal, o lançamento de ofício foi efetuado em razão do
seguinte:
Omissão de Rendimento caracterizada por Depósito Bancário com origem não
comprovada. Foi apurado rendimento desta natureza, no valor de R$ 269.830,00, na
conta de titularidade do sujeito passivo mantida no Banco do Brasil (agência no 1887-2,
conta-corrente no 617024-2), em relação ao qual o contribuinte, regularmente intimado,
não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem e natureza deste
rendimento.
A imputação fiscal apresenta a seguinte fundamentação legal: Art. 37, 38, 83 e 849 do
RIR, de 1999 e art. 58 da Lei no 10.637, de 2002, combinado com o art. 106, inciso I, da
Lei no 5.172, de 1966, e art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, Art. 1o, inciso II e parágrafo
único da Lei no 11.482, de 31 de maio de 2007; a multa de ofício fundamenta-se no art.
44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996; os juros de mora calculado aplicando-se o
percentual equivalente à taxa referencial Taxa do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - Selic (art. 61, parágrafo 3o, da Lei no 9.430, de 1996).
O sujeito passivo foi cientificado do Auto de Infração em 07/12/2011 e apresentou
impugnação em 06/01/2012, alegando, em síntese, o seguinte:
Que o lançamento demonstra ser insubsistente, porque contraria diversos julgados e
entendimento jurisprudencial de que depósito bancário não significa renda, podendo,
quando muito, configurar meros indícios de aferição de renda de qualquer natureza,
sendo inconcebível, entretanto, que tais depósitos, na falta da análise, da indispensável e
convincente prova por parte do Fisco sejam, por si só, presumidos como renda ou
proventos para exigência do Imposto de Renda.
Afirma que não se cogita aquisição de disponibilidade jurídica de renda ou de proventos
de qualquer natureza pela simples constatação da realização de depósito em conta-
corrente aferida através de seus extratos bancários.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.638 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728374/2011-15

Aduz que, por si só, depósito bancário não é fato gerador de tributo, não podendo
subsistir tal cobrança a título de Credito Tributário devido.
Citando a súmula no 182 do TFR, afirma ser taxativa a ilegitimidade do lançamento de
crédito tributário com base apenas em extratos e depósitos bancários (transcreve
jurisprudência).
Alega que a fiscalização, ao fazer citação ao caput do art. 42 da Lei 9.430, de 1996, na
justificativa da autuação, não considerou nenhum levantamento realizado de forma a
apurar sua disponibilidade financeira, atendo-se à exigência da apresentação de
documentação hábil.
Ressalta que, para corroborar as alegações sobre a sua disponibilidade na realização de
depósitos bancários, apresenta o seu fluxo financeiro referente ao ano de 2008,
elaborando planilha explicativa dos depósitos bancários.
Afirma que, conforme comprovado através de seu fluxo financeiro elaborado, ao final
do mês de novembro de 2008, mesmo após a efetivação do depósito no Banco do Brasil,
Ag. 1887-2, no valor de R$ 269.830,00, objeto do Auto de Infração ora questionado,
ainda possuía uma disponibilidade no valor de R$ 70.366,90, descaracterizando a
pretensa omissão de receitas, pois, de acordo com posicionamento do próprio 1o
Conselho de Contribuintes – 4a Câmara, tem-se: "as sobras de recursos apuradas em
levantamentos patrimoniais mensais realizadas pela fiscalização, devem ser transferidas
para o mês seguinte, pela inexistência de previsão legal para se considerar como renda
consumida, desde que dentro do mesmo ano-calendário".
Contesta a aplicação da multa de 75%, capitulada no art. 44, Inciso I, da Lei no 9.430,
de 1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 2007 (cita Acórdão no
104-22109, publicado no DOU em 2/12/2007, da 4a Câmara do 1o Conselho de
Contribuintes).
O próprio art. 112 do CTN prevê que a Lei tributária que define infrações ou lhe comina
penalidades, interpreta-se de forma mais favorável ao acusado no caso de dúvida quanto
à natureza ou às circunstâncias materiais do fato ou à natureza ou extensão dos seus
efeitos.
Afirma que, mesmo se houvesse fato gerador que viesse proporcionar a cobrança do
crédito tributário pretendido, a aplicação da multa nos percentuais citados é
confiscatória e inaplicável, sendo o lançamento da multa improcedente.
Por fim, requer: juntada posterior de outros documentos que os Julgadores houverem
por bem solicitar a fim de que seja cancelado lançamento.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador (BA), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito,
poupança ou de investimento mantida em instituição financeira cuja origem dos
recursos utilizados nessas operações não é comprovada mediante documentação hábil e
idônea pelo responsável.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.638 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728374/2011-15

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão em 28/04/2015, por via postal (fl. 353), o Contribuinte
apresentou, em 26/05/2015, o Recurso Voluntário de fls. 355/362, no qual traz os seguintes
argumentos:
1. Do questionamento sobre a origem de 115 lançamentos a crédito, somente se
considerou insuficiente a justificativa sobre um único lançamento, no valor de
R$ 269.830,00, no Banco do Brasil, ag. 1887-2.
2. Na fase impugnatória, elaborou um demonstrativo do fluxo financeiro
comprovando que possuía recursos de fontes declaradas, em moeda corrente,
tendo depositado em dinheiro em sua conta bancária.
3. Tratava-se de recursos sacados anteriormente e sobras de saques realizados ao
longo de 2008, que optou por realizar o depósito em sua conta bancária.
4. Baseado no entendimento do próprio Conselho de Contribuintes (Acórdão no
104-22.109) e no levantamento onde demonstrou que existiam sobras de
recursos advindos do mês anterior (outubro de 2008), não aceitar as
justificativas apresentadas é ignorar o direito do cidadão de utilizar a sua
disponibilidade financeira da forma que lhe convier.
5. Em nenhum momento a autoridade fiscal demonstrou um fato que pudesse
configurar renda, tendo efetuado o lançamento do crédito tributário pela
presunção de ocorrência do fato.
6. Conforme Súmula 182 do TFR, não se pode efetuar o lançamento fiscal com
base na mera presunção decorrente de depósitos bancários.
7. A manutenção do lançamento tributário com base em simples presunção fere
os princípios basilares do nosso ordenamento jurídico, ou seja, o princípio da
legalidade, da razoabilidade e da segurança jurídica.
8. A Fiscalização não logrou comprovar a ocorrência do fato gerador para
exigência do crédito tributário, optando pela tributação por mera presunção de
sua ocorrência.
Cita decisões administrativas e judiciais.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.638 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728374/2011-15

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
O Recorrente cita decisões administrativas e judiciais. Quanto ao entendimento
que consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário,
embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as
normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
A exigência fiscal em exame decorre de expressa previsão legal, pela qual existe
uma presunção em favor do Fisco, que fica dispensado de provar o fato que originou a omissão
de rendimentos, cabendo ao contribuinte elidir a imputação, comprovando a origem dos recursos.
Conforme previsão do art. 42 da Lei no 9.430/96, é necessário comprovar
individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como decorrentes de renda já
oferecida à tributação ou como rendimentos isentos/não tributáveis. Trata-se, portanto, de ônus
exclusivo do contribuinte, a quem cabe comprovar, de maneira inequívoca, a origem dos valores
que transitaram por sua conta bancária, não sendo bastante alegações e indícios de prova.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
[...]
Portanto, de acordo com a previsão legal estabelecida no art. 42 da Lei no
9.430/96, é necessário que a comprovação da origem dos depósitos bancários seja feita
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.638 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728374/2011-15

individualizadamente, depósito por depósito. Trata-se, portanto, de ônus exclusivo do
contribuinte, a quem cabe comprovar, de maneira inequívoca, a origem dos valores que
transitaram por sua conta bancária.
É de se destacar que a lei não fala em depósitos bancários de origem não
identificada, e sim em depósitos bancários de origem não comprovada. “Identificar” não é a
mesma coisa que comprovar.
Para se desincumbir do ônus probatório que lhe cabe, portanto, não basta à pessoa
física ou jurídica simplesmente “identificar”, ou meramente “apontar”, “indicar”, a origem dos
depósitos. Cabe a ela comprovar a origem do depósito, ou seja, cabe-lhe o ônus de demonstrar
que aquele específico depósito encontra-se, por exemplo, vinculado ao documento “X”, e
encontra-se devidamente contabilizado no Livro “Y”, na data “Z”. Este é o sentido de comprovar
a origem, que é algo muito maior do que simplesmente indicar uma suposta origem.
Ademais, a autoridade fiscal não mais está obrigada a comprovar o consumo da
renda, a demonstrar sinais exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatíveis com os
rendimentos declarados, como ocorria sob a égide do revogado § 5o do art. 6o da Lei no 8.021/90.
Esse entendimento já se encontra pacificado no CARF, que produziu o seguinte enunciado de
Súmula no 26 (vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018):
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada”.
Sobre o argumento do Recorrente de que devem ser consideradas as sobras de um
mês para o mês seguinte, é de se ressaltar, como bem justificou o voto condutor da primeira
instância, que estamos a tratar de omissão de rendimentos caracterizada por depósito bancário
com origem não comprovada (depósito em dinheiro no Banco do Brasil, Ag. 1887-2, no valor de
R$ 269.830,00, datado de 25/11/2008), distinto do tratamento adotado para apuração de eventual
acréscimo patrimonial a descoberto, onde o fluxo financeiro é elaborado mensalmente,
transferindo-se as sobras de um mês para o seguinte.
O acórdão no 104-22.109, citado no recurso como reforço de sua tese, é referente a
um lançamento fiscal cuja infração era Acréscimo Patrimonial a Descoberto (APD), onde, de
fato, as sobras devem ser transferidas para o mês seguinte, nos levantamentos patrimoniais
mensais.
Dessarte, tendo em vista que o Contribuinte não justificou a origem do depósito
em dinheiro no Banco do Brasil, Ag. 1887-2, no valor de R$ 269.830,00, em 25/11/2008, deve
ser mantido o lançamento fiscal na íntegra.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.638 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728374/2011-15

Fl. 372
DF CARF MF
Original